Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-27.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001102-27.2004.8.14.0301

APELANTE: S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0001102-27.2004.8.14.0301
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: DINÂMICA ENGENHARIA LTDA. e S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS ADICIONAIS SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Pará contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada por Dinâmica Engenharia Ltda. e S&L Queiroz Empreendimentos Ltda., relativa a supostos serviços adicionais realizados em contrato administrativo. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é julgado improvido, desde que já fixada verba honorária em primeiro grau e respeitados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a obrigatoriedade da majoração, ainda que não haja trabalho adicional relevante em grau recursal, em razão do caráter remuneratório e desestimulador da norma (STF, RE 1174793 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 25.10.2019; STJ, AREsp 1658639/RS).

No caso, presentes os requisitos: sentença publicada sob a égide do CPC/2015; fixação de honorários em primeiro grau no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa; recurso desprovido. Impõe-se, portanto, a majoração para 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para sanar a omissão do acórdão e majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação lançada.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios configura vício sanável por embargos de declaração.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe a majoração da verba honorária em grau recursal sempre que o recurso for integralmente desprovido, desde que já fixada verba em primeiro grau e respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1174793 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 25.10.2019; STJ, AREsp 1658639/RS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0001102-27.2004.8.14.0301.

Vejamos a ementa do julgado embargado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS SEM FORMALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AJUSTE TÁCITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por S&L Queiroz Empreendimentos e Participações LTDA - EPP e Dinâmica Engenharia e Com. LTDA contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente ação de cobrança movida em face do Estado do Pará. As autoras alegaram ter executado serviços adicionais necessários à entrega de escola pública contratada por meio da Tomada de Preços nº 001/2001-CEL/SEDUC, cujo contrato original previa o valor de R$ 833.594,64 (oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Requereram o pagamento de R$ 119.095,64 (cento e dezenove mil, noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referentes aos serviços não previstos originalmente, acrescidos de encargos legais, totalizando R$ 145.296,67 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se é juridicamente possível o reconhecimento de um ajuste tácito em contrato administrativo para justificar a cobrança de serviços adicionais, bem como verificar se restou comprovada autorização formal da Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os contratos administrativos exigem formalização expressa para qualquer alteração contratual, sendo ilícita a execução de serviços adicionais sem autorização formal da Administração. O laudo pericial atestou que parte dos serviços não constava do contrato nem da planilha, evidenciando ampliação indevida sem respaldo documental. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à autorização tácita, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Tese: A formalização das alterações contratuais é exigência inafastável do princípio da legalidade, regente da Administração Pública.”

Nas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ sustenta que o acórdão, embora tenha negado provimento à apelação interposta pelas empresas embargadas, incorreu em omissão relevante ao deixar de majorar os honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC/2015. Afirma que o acórdão, ao manter a sentença de improcedência, deveria ter elevado os honorários fixados em 1º grau, mas nada dispôs a esse respeito, configurando omissão sanável.

O embargante destaca que os embargos de declaração têm dupla finalidade: sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como viabilizar o prequestionamento explícito de matérias constitucionais e infraconstitucionais (Súmulas 282 e 356 do STF; Súmulas 98 e 211 do STJ). Assim, busca a manifestação expressa sobre a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ao final, requer: (i) o provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para majorar os honorários de sucumbência; (ii) subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, as embargadas pugnam pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feita qualquer menção à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, entendo que merece razão o embargante.

Isso porque o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Sobre o tema, colaciono julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
25/10/2019

Publicação:
08/11/2019

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4
. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A par do exposto, ressalto que, de acordo com o AREsp 1658639/RS, para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente à vigência do CPC/15, o recurso foi julgado pelo desprovimento; houve condenação de honorários no primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Sendo assim, a majoração prevista no art. 85 §11° do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que, considerando que a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para sanar a omissão do acórdão e majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025